Tribunal: TJDFT
Processo: 0008162-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. CONFISSÃO QUALIFICADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. SÚMULA No 545 DO STJ. ATENUANTE RECONHECIDA. PATAMAR DE REDUÇÃO. IDÔNEO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. 1/2. ADEQUADA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VII – Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada, que pouco auxilia na formação do convencimento, pode determinar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
VIII – Praticados todos os atos executórios, sendo a vítima atingida por três disparos de arma de fogo, um deles no rosto, que ocasionou a perda de um dente, sendo submetida a cirurgia para corrigir fratura no úmero, preserva-se a fração de 1/2 (metade) para redução pela tentativa.
IX – Recurso conhecido e desprovido.